Tribunal: STF
Processo: HC 206636
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por David de Castro, em favor de Wiber Jhames Ferreira Luciano, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 692.735/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “O paciente alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pela Corte local, que manteve a sua prisão preventiva. 
    Observo que este mandamus foi deficientemente instruído, pois o impetrante não juntou aos autos nenhuma das decisões que trataram na primeira instância da prisão do paciente. 
    Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante. Nessa diretriz, destaco os seguintes julgados desta Corte: HC n. 555.157/RS, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (desembargador convocado do TJ/PE), 5ª T., DJe 28/2/2020.”(eDOC 8)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 15.9.2021. No dia seguinte, o impetrante apresentou pedido de reconsideração e impetrou o presente habeas corpus.
    Neste writ, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    Os autos me vieram conclusos por prevenção em razão da decisão proferida no HC 183.916, apontada como transgredida.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o Ministro Relator, no STJ, não conheceu da impetração por falta de documentos em 15.9.2021. O impetrante nem esperou a análise do pedido de reconsideração e já veio a esta Corte.
    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Analisei detidamente os autos e não verifiquei manifesta ilegalidade a autorizar a presente supressão. Nem mesmo procede a alegação de descumprimento da decisão por mim proferida nos autos do HC 183.916.
    Naqueles autos, apenas restabeleci as cautelares diversas da prisão em razão da invalidade dos fundamentos da decisão que restabeleceu a preventiva. Neste writ, a defesa se volta contra os fundamentos do novo decreto prisional.
    Aguarde-se, pois, o julgamento de mérito nas instâncias inferiores.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente